Tribunal: TJES
Processo: 5001052-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. D. M.

AGRAVADO: PALMIRA TIZZONI MAIA DE AGUAIR e outros (9)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LIMITAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA. RECONHECIMENTO
POST MORTEM
DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o ingresso direto dos sucessores na demanda, caso seja transmissível o direito, nos termos do art. 313, §2º , inciso II do CPC. Ocorre que, no caso em análise, não é possível afirmar com precisão todos os herdeiros do sr. Joel, uma vez que ainda está pendente discussão sobre um dos herdeiros (reconhecimento da união estável entre Joel e sua companheira).

2. Revela-se acertada a solução adotada pelo juízo de primeiro grau de limitação da cadeia sucessória entre os filhos, estando o sr. Joel representado pelo espólio. Logo, a preservação do quinhão do herdeiro falecido, por meio de seu espólio, atende aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação entre as partes, sem causar prejuízo futuro aos seus sucessores.

3. O acolhimento do pedido formulado pela agravante implicaria em evidente prejuízo aos demais herdeiros, os quais seriam compelidos a aguardar a resolução de demanda judicial (reconhecimento de união estável) da qual não são parte legítima nem possuem interesse jurídico direto. Ressalte-se que tal ação é estranha à presente partilha e não possui aptidão para alterar ou influenciar a divisão patrimonial objeto deste inventário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
M. D. M.,
menor representada pela genitora
JUSSARA MONALESSA DIAS

em face da de
cisão
de id. 51263882 dos autos originários que, nos autos da “ação de abertura de inventário e partilha de bens” proposta
JOEL DAVID MAIA, CARLOS ANTONIO TIZZONI, MARA ANTUNES DE ALMEIDA TIZZONI, PALMIRA TIZZONI MAIA DE AGUIAR, PAULO ROBERTO CARVALHO DE AGUIAR, ROSANA TIZZONI MAIA LOREDO, MANOEL RODRIGUES MAIA NETO, AMOS TIZZONI MAIA
em razão do falecimento de
MARLENE TIZZONI DE ASSIS
,
“considerando que a apresente demanda tramita há mais de nove anos e que permanece pendente o reconhecimento da união estável vivida entre JOEL e sua companheira, limito a cadeia sucessória no presente inventário”, determinou que “os bens arrolados sejam partilhados exclusivamente entre os filhos de

MARLENE TIZZONI DE ASSIS
,
quais sejam:
PALMIRA, ROZANA, MANOEL, AMOS, CARLOS e JOEL
,
estes dois últimos representados por seus espólios”
.

Em suas razões (id. 11931137), aduz a agravante, em síntese: (i) a execução de uma partilha baseada em sucessores restritos pode causar prejuízo irreversível à companheira e filha do senhor JOEL; (ii) não há motivos para limitar a cadeia sucessória e impor que a menor agravante tenha que iniciar novo processo de inventário.

Por meio da decisão de id. 12140443 deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos do
decisum
até ulterior deliberação deste colegiado, sem prejuízo de um reexame do caso após a formação do contraditório.

Contrarrazões no id. 12407079.

A douta Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12791266).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001052-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. D. M.
REPRESENTANTE: JUSSARA MONALESSA DIAS

AGRAVADO: PALMIRA TIZZONI MAIA DE AGUAIR, MARA ANTUNES DE ALMEIDA TIZONI, MANOEL RODRIGUES MAIA NETO, NELIO ANTONIO DE ASSIS, NELIO TIZZONI DE ASSIS, LUCAS TORRES PINHEIRO MAIA, MATHEUS TORRES PINHEIRO MAIA, ALAN DE ALMEIDA TIZONI, AMOS TIZZONI MAIA, CARLOS RAFAEL TIZONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M. D. M.
, menor representada pela genitora
JUSSARA MONALESSA DIAS
em face da decisão de id. 51263882 dos autos originários que, nos autos da “ação de abertura de inventário e partilha de bens” proposta
JOEL DAVID MAIA, CARLOS ANTONIO TIZZONI, MARA ANTUNES DE ALMEIDA TIZZONI, PALMIRA TIZZONI MAIA DE AGUIAR, PAULO ROBERTO CARVALHO DE AGUIAR, ROSANA TIZZONI MAIA LOREDO, MANOEL RODRIGUES MAIA NETO, AMOS TIZZONI MAIA
em razão do falecimento de
MARLENE TIZZONI DE ASSIS
, “considerando que a apresente demanda tramita há mais de nove anos e que permanece pendente o reconhecimento da união estável vivida entre JOEL e sua companheira, limito a cadeia sucessória no presente inventário”, determinou que “os bens arrolados sejam partilhados exclusivamente entre os filhos de
MARLENE TIZZONI DE ASSIS
, quais sejam:
PALMIRA, ROZANA, MANOEL, AMOS, CARLOS e JOEL
, estes dois últimos representados por seus espólios”.

Em suas razões (id. 11931137), aduz a agravante, em síntese: (i) a execução de uma partilha baseada em sucessores restritos pode causar prejuízo irreversível à companheira e filha do senhor JOEL; (ii) não há motivos para limitar a cadeia sucessória e impor que a menor agravante tenha que iniciar novo processo de inventário.

Por meio da decisão de id. 12140443 deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos do decisum até ulterior deliberação deste colegiado, sem prejuízo de um reexame do caso após a formação do contraditório. Entretanto, após a formação do contraditório e a oitiva da Procuradoria de Justiça, entendo que é caso de negar provimento ao recurso. Explico.

Ao analisar a petição inicial, observo que a ação de abertura de inventário e partilha de bens foi proposta Joel David Maia, Carlos Antonio Tizzoni, Mara Antunes de Almeida Tizzoni, Palmira Tizzoni Maia de Aguiar, Paulo Roberto Carvalho de Aguiar, Rosana Tizzoni Maia Loredo, Manoel Rodrigues Maia Neto, Amos Tizzoni Maia, em razão do falecimento de Marlene Tizzoni De Assis.

No curso do processo, o sr. Carlos Antonio Tizzoni faleceu em 01/12/2020, razão pela qual foram habilitados seus sucessores: Carlos Rafael Tizzone e Alan de Almeida Tizzoni (fls. 134).

Posteriormente, em 08/02/2024, o sr. Joel David Maia veio a óbito, o que ensejou a habilitação de seus herdeiros: Lucas Torres Pinheiro Maia e sua esposa, Rafaela Natália Miranda; Matheus Torres Pinheiro Maia; e Manoela Dias Maia, assistida por sua genitora Jussara Monalessa Dias. Na oportunidade, informaram que tramita na Primeira Vara de Família de Serra uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte com o de cujus, Joel David Maia (id. 41390458 dos autos originários).

É importante registrar que o sr. Joel era o inventariante constituído nos autos e, em razão de seu falecimento, foi nomeada nova inventariante, a Sra. Rozana Tizzoni Maia Loredo, ocasião em que o magistrado a quo determinou apresentação de novo plano de partilha, conforme despacho de id. 50427066 dos autos originários.

Em cumprimento ao referido despacho, sobreveio a manifestação de id. 53976739, na qual a inventariante e os demais herdeiros representados pelo mesmo patrono, a saber: Palmira Tizzoni Maia de Aguiar; Manoel Rodrigues Maia Neto; Amos Tizzoni Maia e Rosana Tizzoni Maia Loredo, informaram que reconhecem a união estável existente de Jussara Monalessa Dias e o antigo inventariante falecido, Joel David Maia. Assim requereram a reserva do quinhão que compete à companheira e a reabertura do prazo pra apresentação de novo plano de partilha, momento que já incluiriam no plano a parte do quinhão que compete à Jussara Monalessa Dias, ficando facultada a manifestação contrária das demais partes envolvidas, caso não concordassem.

Em resposta a esse pedido, sobreveio a presente decisão recorrida nos seguintes termos:

1.Considerando que a presente demanda tramita há mais de nove anos e que permanece pendente o reconhecimento da união estável vivida entre JOEL e sua companheira, limito a cadeia sucessória no presente inventário, determinando que os bens arrolados sejam partilhados exclusivamente entre os filhos de MARLENE TIZZONI DE ASSIS, quais sejam: PALMIRA, ROZANA, MANOEL, AMOS, CARLOS e JOEL, estes dois últimos representados por seus espólios.

2. A medida ora adotada beneficia a todos, pois permitirá que os filhos vivos recebam, de forma célere, o direito à herança. Homologada a partilha, os demais herdeiros poderão requerer a abertura do inventário do ascendente mais próximo, dispensando-se a manifestação de seus colaterais.

3. Ante o exposto, intime-se a inventariante para apresentar o plano de partilha, em estrita observância ao disposto no art. 653 do CPC e à limitação sucessória ora definida [...].

Pois bem.

De início ressalto que os argumentos de que (i) após o falecimento do sr. Joel, protocolizou ação reconhecimento e dissolução de união estável “post mortem”; (ii) o prosseguimento da ação de inventário sem o quinhão da companheira traz prejuízos; (iii) após a morte do Companheiro vive em dificuldades, pois tem que manter todas as despesas da casa, restam prejudicados por ausência de interesse recursal, conforme manifestado pela sra. Jussara, conforme petição de id. 12067145 informando que apenas atua no presente agravo de instrumento como representante legal da menor Manoela.

Sobre a controvérsia, dispõe o art. 1.851 do Código Civil dispõe que “dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse”. Logo, o direito de representação permite que, no momento da abertura da sucessão, os sucessores de um herdeiro já falecido sejam chamados a sucedê-lo, configurando-se como um benefício previsto em lei.

De outro lado, especificamente quanto à pretensão da recorrente - afastamento da exigibilidade de que a menor agravante tenha que iniciar novo processo de abertura inventário -, lembro que o art. 313, § 2º, inciso II do CPC dispõe que:

[...] falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Logo, a partir da leitura do mencionado dispositivo, verifica-se a possibilidade de ingresso direto dos sucessores na demanda, caso seja transmissível o direito. Ocorre que, no caso em análise, não é possível afirmar com precisão todos os herdeiros do sr. Joel, uma vez que ainda está pendente discussão sobre um dos herdeiros (reconhecimento da união estável entre Joel e sua companheira).

Diante dessa indefinição, revela-se acertada a solução adotada pelo juízo de primeiro grau de limitação da cadeia sucessória entre os filhos, estando o sr. Joel representado pelo espólio.

Além disso, como pontuado na decisão recorrida: “a medida ora adotada beneficia a todos, pois permitirá que os filhos vivos recebam, de forma célere, o direito à herança. Homologada a partilha, os demais herdeiros poderão requerer a abertura do inventário do ascendente mais próximo, dispensando-se a manifestação de seus colaterais”.

O acolhimento do pedido formulado pela agravante implicaria em evidente prejuízo aos demais herdeiros, os quais seriam compelidos a aguardar a resolução de demanda judicial (reconhecimento de união estável) da qual não são parte legítima nem possuem interesse jurídico direto. Ressalte-se que tal ação é estranha à presente partilha e não possui aptidão para alterar ou influenciar a divisão patrimonial objeto deste inventário.

Ademais, o deferimento desconsidera o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e do princípio da cooperação entre as partes, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Por sinal, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça “o quinhão hereditário referente a Joel se encontra preservado pela decisão recorrida, não podendo impor o ônus do falecimento de um herdeiro do inventário aos demais herdeiros sob pretexto de prejuízo ao necessitar da abertura de novo inventário”.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)